Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-95.2019.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003806-95.2019.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: DIMISSIANA RAFAELA SILVA VIEIRA DE ALENCAR

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO DE FISIOTERAPEUTA. TRINTA HORAS SEMANAIS. LEI FEDERAL Nº 8.856/94. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença em Ação Ordinária, na qual a autora, fisioterapeuta vinculada ao Município de Canaã dos Carajás, pleiteia o pagamento de horas extras relativas ao período de novembro de 2013 a setembro de 2018, com base na jornada legal de 30 (trinta) horas semanais prevista pela Lei Federal nº 8.856/94.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste na aplicação da Lei Federal nº 8.856/94 frente à jornada fixada por legislação municipal e no direito ao recebimento das horas extras trabalhadas além das 30 (trinta) horas semanais, observando-se a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir.

3. A competência para legislar sobre condições para o exercício profissional, incluindo a jornada de fisioterapeutas, é privativa da União, conforme art. 22, XVI, da Constituição Federal.

4. A legislação municipal que fixa jornada superior a 30 (trinta) horas semanais para fisioterapeutas é inválida diante da norma federal de caráter geral.

5. Correta a sentença ao reconhecer o direito ao pagamento de horas extras com adicional de 50% (cinquenta por cento), observando a prescrição quinquenal e excluindo períodos de afastamento.

6. A atualização monetária pelo IPCA-E até a EC nº 113/2021 e, posteriormente, pela taxa Selic, está em consonância com o entendimento do STF no RE 870.947.

IV. Dispositivo e tese.

7. Em sede de remessa necessária sentença mantida.
Tese de julgamento: "A jornada de trabalho dos fisioterapeutas é fixada pela Lei Federal nº 8.856/94, sendo inconstitucional a fixação de carga horária diversa por legislação municipal. É devido o pagamento de horas extras pelo excedente das 30 horas semanais, com adicional de 50%, observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E até a EC nº 113/2021 e, posteriormente, pela Selic."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XVI; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Lei nº 8.856/94; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária oriunda de Ação Ordinária ajuizada por
Dimissiana Rafaela Silva Vieira de Alencar
em face do
Município de Canaã dos Carajás
, com o objetivo de obter o pagamento de horas extras trabalhadas no período de novembro de 2013 a novembro de 2018.

Alega a autora que, como fisioterapeuta, sua jornada foi irregularmente fixada em 40 (quarenta) horas semanais, contrariando o limite legal de 30 (trinta) horas estabelecido pela Lei Federal nº 8.856/94.

Sustenta que, embora já exista condenação anterior (processo nº 0006732-75.2014.4.01.3901), obrigando o município a adequar a carga horária, os valores referentes às horas extras acumuladas até essa adequação não foram pagos.

O Município de Canaã dos Carajás, por sua vez, apresentou defesa sustentando a legalidade da Lei Municipal nº 625/2014, que fixa a carga horária dos fisioterapeutas em 40 (quarenta) horas semanais, argumentando que detém competência legislativa para definir o regime jurídico de seus servidores.

Após contestação e réplica, a sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, contudo, em sede de apelação, o este Tribunal anulou a sentença, permitindo nova instrução.

Foram produzidos novos elementos probatórios, inclusive a juntada de folhas de ponto pela autora, e as partes manifestaram não haver mais provas a serem produzidas.

O juiz de 1º grau, então, sentenciou o feito julgando parcialmente procedente o pedido da autora, cujo parte dispositiva da sentença restou assim exarada:

“Por sua vez, cumpre ressaltar que, em consonância com a tese ora adotada, o Município de Canaã dos Carajás já fora condenado a observar a jornada de trabalho máxima de 30 (trinta) horas semanais para os fisioterapeutas pertencentes ao seu quadro funcional, em razão de sentença prolatada nos autos do processo nº 0006732-75.2014.4.01.3901, ajuizado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região, cujo trâmite ocorreu na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá.

Desse modo, considerando que o ente municipal se beneficiou do labor extraordinário da requerente, em virtude da ampliação ilegal da sua jornada de trabalho, resta claro o direito ao pagamento das horas extras trabalhadas, as quais ultrapassaram a jornada estabelecida pela Lei nº 8.856/94, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Nessa esteira, vislumbro que o pagamento deverá ser realizado desde a data de 28 de maio de 2014 (ID Num. 120517406), dada a prescrição quinquenal, até o momento em que ocorreu a adequação da jornada de trabalho, a saber, em 17 de setembro de 2018 (ID Num. 120517894 - Pág. 21), e não em novembro de 2018, conforme tinha pleiteado o demandante. No mais, ressalto que deverão ser descontados do cálculo os dias em que não houve o labor extraordinário, como por exemplo cito os dias de férias, atestado, recesso e licença-maternidade.

Sendo assim, deve receber as horas-extras trabalhadas, no percentual de 50% sobre a hora normal, excluídos os dias em que não ocorreu o trabalho extraordinário. Esclareço, por fim, que somente a jornada que superou 30 (trinta) horas semanais é que deverá ser remunerada como hora extra.

Noutro pórtico, conforme estabelecido pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, os valores serão devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir de cada remuneração devida, bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
a pagar à autora, a título de horas extras, as horas trabalhadas que superem 30 (trinta) horas semanais, de acordo com os parâmetros fixados nesta sentença.

CONDENO
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).

Sem recurso voluntário,
REMETAM-SE
os autos ao 2º grau para fins de remessa necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida.”.

Não foram interpostos recursos voluntários (v. certidão id nº
22296527
).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente remessa necessária e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, a presente remessa necessária decorre da sentença proferida em Ação Ordinária proposta por
Dimissiana Rafaela Silva Vieira de Alencar
em face do
Município de Canaã dos Carajás
, em que a autora busca o pagamento de horas extras relativas ao período compreendido entre novembro de 2013 e setembro de 2018, alegando desrespeito à jornada máxima de 30 (trinta) horas semanais prevista na Lei Federal nº 8.856/94.

A controvérsia central consiste na aplicação da referida lei federal, que estabelece a jornada de trabalho dos fisioterapeutas, e na análise da competência legislativa municipal para fixar carga horária diversa.

A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso XVI, atribui à União a competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício das profissões. Assim, a Lei nº 8.856/94 constitui norma geral de observância obrigatória para todos os entes federativos, incluindo os municípios.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou reiteradamente, consolidando o entendimento de que a União detém a competência exclusiva para regulamentar a jornada de trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, sendo inviável a aplicação de legislação municipal em contrariedade às normas federais.

No presente caso, o próprio Município de Canaã dos Carajás já foi compelido a ajustar sua carga horária para o limite legal de 30 (trinta) horas semanais no processo nº 0006732-75.2014.4.01.3901, movido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região, o que reforça a obrigatoriedade de observância da legislação federal.

Seguindo esse entendimento, a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente o direito ao pagamento das horas trabalhadas além das 30 (trinta) horas semanais, aplicando o adicional de 50% (cinquenta por cento), e observando a prescrição quinquenal, conforme artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido, o juízo de 1º grau aplicou corretamente a prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando como termo inicial o dia 28 de maio de 2014, sendo limitado o pagamento das horas extras ao período entre essa data e 17 de setembro de 2018, data da efetiva adequação da carga horária. De igual modo, a metodologia de cálculo adotada na sentença, que assegura o adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal, excluindo períodos de afastamento justificado, está em consonância com o entendimento pacífico e com os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

A atualização monetária pelo IPCA-E e a aplicação de juros conforme a Selic, após a Emenda Constitucional nº 113/2021, também estão em conformidade com o entendimento do STF no julgamento do RE 870.947.

Diante do exposto, MANTENHO os termos a sentença reexaminada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024